Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-19.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008095-19.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (EMBARGANTE), LUELSON LEANDRO CURVO - CPF: 017.633.581-19 (EMBARGANTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (EMBARGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE
DISTINGUISHING
–CASO EM QUE FOI CONCEDIDA A ORDEM EM SITUAÇÃO SEMELHANTE À DOS AUTOS – RECURSO ACOLHIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO, SEM EFEITO MODIFICATIVO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

Constatada a omissão no acórdão quanto ao
distinguishing
suscitado pelo impetrante, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Luelson Leandro Curvo
contra o acórdão proferido por esta egrégia 2ª Câmara Criminal nos autos do
Habeas Corpus
que, à unanimidade, denegou a ordem em que se pretendia a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

Nas razões recursais, sustentou o embargante que o acórdão foi omisso por não realizar o
distinguishing
do presente caso com do
Habeas Corpus
n. 1013846-26.2019.8.11.0000, no qual o então paciente enfrentava situação similar à da hipótese e esta segunda Câmara Criminal concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva por excesso de prazo.

Requer a reforma do acórdão para sanar a omissão e, por conseguinte, sejam conferidos efeitos infringentes para relaxar a prisão preventiva em razão do excesso de prazo para a formação da culpa (Id. 171086197).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos (Id. 173687162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023